Tribunal: TJMT
Processo: 1009759-85.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009759-85.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Remissão das Dívidas, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ALBADILO SILVA CARVALHO - CPF: 029.045.969-92 (ADVOGADO), BANCO RCI BRASIL S.A - CNPJ: 62.307.848/0001-15 (AGRAVANTE), LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (AGRAVADO), LIVIA LEIA DA SILVA - CPF: 898.353.101-06 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/2834-79 (TERCEIRO INTERESSADO), BANCO ITAUCARD S.A. - CNPJ: 17.192.451/0001-70 (TERCEIRO INTERESSADO), NU FINANCEIRA S.A. - SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 30.680.829/0001-43 (TERCEIRO INTERESSADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/4651-74 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS PREVISTA NO ARTIGO 104-A DO CDC (INTRODUZIDO PELA LEI 14.181/21 - SUPERENDIVIDAMENTO) - DECISÃO QUE DEFERIU PEDIDO DE TUTELA PARA LIMITAR OS DESCONTOS A 30% – NEGÓCIOS BANCÁRIOS - EMPRÉSTIMOS CONSIGNADOS –PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO EVIDENCIADA –
DECISÃO REFORMADA - AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que, realizada audiência de conciliação, não houve acordo quanto à proposta de plano de pagamento apresentada pelo devedor (ID 118640181).

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada.

Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra a decisão proferida pelo Juízo da Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Várzea Grande/MT, nos autos da Ação de Repactuação de Dívidas Prevista no Art. 104-A, do CPC (Introduzido pela Lei 14.181/21 – superendividamento) n. 103698326.2022.8.11.0002, movida em seu desfavor por LIVIA LEIA DA SILVA, que deferiu a tutela de urgência, para limitar o pagamento de todas as dívidas discutidas nos autos, em 30% sobre o vencimento líquido da autora (R$1.800,00), ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus.

Deferiu ainda, a tutela de urgência para determinar às requeridas que se abstenham de incluir o nome da autora no banco de dados de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Em suas razões, a agravante alega o não preenchimento dos requisitos autorizadores, uma vez que o tipo de dívida contraída com a ora agravante possuí garantia real, por se tratar de um contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária sobre o bem.

Sustenta que, consoante disposição do artigo 104-A, §1º, da Lei nº. 14.181/2021, excluem-se do processo de repactuação das dívidas aquelas provenientes de contratos de crédito com garantia real, que é exatamente o caso dos autos.

Assim, requer a concessão do efeito suspensivo e, no mérito, seja dado provimento ao agravo, para o fim de revogar a decisão diante da falta dos requisitos necessários para o deferimento da medida.

O pedido de liminar recursal foi indeferido (ID 167781150).

Sem contraminuta (ID 172209159).

É o relato do necessário.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara,

Em sua origem, trata-se de Ação de Repactuação de Dívidas proposta por LIVIA LÉIA DA SILVA em desfavor de NU FINANCEIRA S/A – SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, BANCO RCI BRASIL S/A, BANCO DO BRASIL S/A e BANCO ITAÚCARD S/A, alegando que foi contratada como servidora comissionada no Estado de Mato Grosso em 04.11.2020, momento em que originou os débitos aqui discutidos.

Afirma que em 01.08.2022 foi exonerada do cargo comissionado e passou a exercer a função de Estagiária de Pós-Graduação, com salário de R$ 1.800,00 e R$ 200,00 de auxílio alimentação.

Assevera que o salário atual não comporta o pagamento dos débitos existentes com as instituições financeiras, ora requeridas, razão pela qual, pede a limitação dos descontos ao teto de 30% do seu vencimento, de acordo com o plano de repactuação apresentado.

Assim, ajuizou a demanda pleiteando, em sede de tutela de urgência, que seja obstado o bloqueio em seus ativos financeiros para garantir as dívidas dos credores, bem como a exclusão/abstenção de inclusão do nome da autora no cadastro de inadimplência.

Requereu, por fim, a suspensão da exigibilidade dos demais valores devidos.

Ao analisar o pedido liminar, o Magistrado de piso entendeu pela presença dos requisitos autorizadores da tutela de urgência previstos no art. 300, do CPC, e deferiu a tutela de urgência, para limitar o pagamento de todas as dívidas discutidas nos autos, em 30% sobre o vencimento líquido da autora (R$1.800,00), ressaltando que a limitação dos valores descontados abarcará todas as dívidas do autor, proporcionalmente, a cada um dos réus.

Deferiu ainda, a tutela de urgência para determinar às requeridas que se abstenham de incluir o nome da autora no banco de dados de inadimplentes, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (duzentos reais).

Inconformada, a parte Requerida interpôs o presente agravo de instrumento pugnando pela reforma do decisum.

Pois bem.

Sobre a Ação de Repactuação de Dívida, trazida pela Lei nº. 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), dispõe o Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 54-A. Este Capítulo dispõe sobre a prevenção do superendividamento da pessoa natural, sobre o crédito responsável e sobre a educação financeira do consumidor.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Entende-se por superendividamento a impossibilidade manifesta de o consumidor pessoa natural, de boa-fé, pagar a totalidade de suas dívidas de consumo, exigíveis e vincendas, sem comprometer seu mínimo existencial, nos termos da regulamentação.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º As dívidas referidas no § 1º deste artigo englobam quaisquer compromissos financeiros assumidos decorrentes de relação de consumo, inclusive operações de crédito, compras a prazo e serviços de prestação continuada.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O disposto neste Capítulo não se aplica ao consumidor cujas dívidas tenham sido contraídas mediante fraude ou má-fé, sejam oriundas de contratos celebrados dolosamente com o propósito de não realizar o pagamento ou decorram da aquisição ou contratação de produtos e serviços de luxo de alto valor.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”

“Art. 104-A. A requerimento do consumidor superendividado pessoa natural, o juiz poderá instaurar processo de repactuação de dívidas, com vistas à realização de audiência conciliatória, presidida por ele ou por conciliador credenciado no juízo, com a presença de todos os credores de dívidas previstas no art. 54-A deste Código, na qual o consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Excluem-se do processo de repactuação as dívidas, ainda que decorrentes de relações de consumo, oriundas de contratos celebrados dolosamente sem o propósito de realizar pagamento, bem como as dívidas provenientes de contratos de crédito com garantia real, de financiamentos imobiliários e de crédito rural.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º O não comparecimento injustificado de qualquer credor, ou de seu procurador com poderes especiais e plenos para transigir, à audiência de conciliação de que trata o caput deste artigo acarretará a suspensão da exigibilidade do débito e a interrupção dos encargos da mora, bem como a sujeição compulsória ao plano de pagamento da dívida se o montante devido ao credor ausente for certo e conhecido pelo consumidor, devendo o pagamento a esse credor ser estipulado para ocorrer apenas após o pagamento aos credores presentes à audiência conciliatória.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º No caso de conciliação, com qualquer credor, a sentença judicial que homologar o acordo descreverá o plano de pagamento da dívida e terá eficácia de título executivo e força de coisa julgada.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”

“Art. 104-B. Se não houver êxito na conciliação em relação a quaisquer credores, o juiz, a pedido do consumidor, instaurará processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório e procederá à citação de todos os credores cujos créditos não tenham integrado o acordo porventura celebrado.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 1º Serão considerados no processo por superendividamento, se for o caso, os documentos e as informações prestadas em audiência.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 2º No prazo de 15 (quinze) dias, os credores citados juntarão documentos e as razões da negativa de aceder ao plano voluntário ou de renegociar.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 3º O juiz poderá nomear administrador, desde que isso não onere as partes, o qual, no prazo de até 30 (trinta) dias, após cumpridas as diligências eventualmente necessárias, apresentará plano de pagamento que contemple medidas de temporização ou de atenuação dos encargos.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)

§ 4º O plano judicial compulsório assegurará aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e preverá a liquidação total da dívida, após a quitação do plano de pagamento consensual previsto no art. 104-A deste Código, em, no máximo, 5 (cinco) anos, sendo que a primeira parcela será devida no prazo máximo de 180 (cento e oitenta) dias, contado de sua homologação judicial, e o restante do saldo será devido em parcelas mensais iguais e sucessivas.

(Incluído pela Lei nº 14.181, de 2021)”

Na hipótese, verifica-se dos autos de origem que, realizada audiência de conciliação, não houve acordo quanto à proposta de plano de pagamento apresentada pelo devedor (ID 118640181).

Significa dizer que o seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores e será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do art. 104-B, do CDC.

Assim, não resta demonstrada, por ora, a probabilidade do direito da parte agravada.

Isso porque o plano de pagamento ainda será analisado pelo Juízo a quo juntamente com as manifestações dos credores, afigurando-se prematura a suspensão dos descontos dos empréstimos consignados firmados pelo autor, assim como eventual limitação destes ao percentual de 30% ou retirada do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito.

Ora, o simples fato de ter ajuizado a ação com base na lei do superendividamento não confere, de plano, o direito à suspensão das cobranças, limitação ou restrições em nome do devedor, devendo, primeiramente, ser analisado o plano de pagamento e a real intenção do adimplemento da dívida.

Logo, não evidenciada, por ora, a probabilidade do direito do autor/agravado à suspensão dos empréstimos consignados realizados com os requeridos, ou a limitação destes ao percentual de 30% dos seus rendimentos líquidos, vez que sem qualquer amparo legal, há de ser reformada a decisão a quo quanto ao deferimento da tutela de urgência.

Nesse sentido:

“RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDA POR SUPERENDIVIDAMENTO – TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA – ALEGAÇÃO DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS PARA SUSPENSÃO DAS AÇÕES JUDICIAIS MOVIDAS PELOS CREDORES E PARA A EXCLUSÃO DO NOME DO AUTOR DOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DESCABIMENTO – AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO INEXITOSA – PLANO DE PAGAMENTO NÃO APROVADO PELOS CREDORES – RECURSO DESPROVIDO. Se a audiência de conciliação em Ação de Repactuação de Dívidas resultou inexitosa, não se evidencia a probabilidade do direito do autor para a suspensão dos processos judiciais contra ele movidos pelos credores, bem como para exclusão do seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Isto porque, nesta hipótese, em que seu plano de pagamento não foi aprovado pelos credores, será instaurado o processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas, nos termos do Art. 104-B do CDC, afigurando-se prematura a concessão da tutela pretendida.” (TJ-MT 1020591-51.2021.811.0000 MT, Relator: MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 04/05/2022, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/05/2022)

Pelo exposto, conheço do recurso e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a decisão agravada e indeferir a tutela de urgência.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023